Tribunal: TJSP
Processo: 0044189-05.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Relação de consumo. Demanda ajuizada na Comarca de Cabreúva, local de domicílio do requerido/consumidor. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Várzea Paulista, competente por força de cláusula contratual de foro de eleição. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Relação de consumo. Demanda ajuizada na Comarca de Cabreúva, local de domicílio do requerido/consumidor. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Várzea Paulista, competente por força de cláusula contratual de foro de eleição. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil vigente. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Única de Cabreúva, ora suscitado.